Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL QUE ORIGINOU DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DA ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO. INVIÁVEL. SATISFAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. NATUREZA PROPTER REM DA DÍVIDA CONDOMINIAL QUE NÃO SE TRANSMITE AOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a despeito da natureza propter rem da despesa condominial, essa não se transmite aos honorários advocatícios sucumbenciais originados da ação que declarou/constituiu o débito, não podendo o adquirente do imóvel responder pelos referidos honorários.
2. Assim, não se pode imputar à terceira adquirente do imóvel sobre o qual se originou a despesa condominial, a responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais a qual ela não está vinculada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.